Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-35.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INSUFICIENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar o pagamento de indenização. Recurso tempestivo. Liminar indeferida (ID 12493401).
2. O agravante, ao recolher o preparo, procedeu ao pagamento da guia de ID 11698807. Entretanto, observa-se que a parte acabou recolhendo o preparo referente ao recurso inominado (R$ 16,77), e não ao agravo de instrumento (R$ 33,37).
3. No âmbito dos juizados especiais, não se aplica o disposto no art. 1.007, §2o, do CPC, não sendo possível a complementação do valor insuficientemente pago a título de preparo, uma vez que existente lei especial (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95) que regra em sentido diverso. Tal diploma legal prevê que o recolhimento do preparo se dará nas 48 horas seguintes da interposição do recurso, independentemente de intimação, norma aplicável por analogia ao agravo de instrumento.
4. Precedente: Acórdão n.1120964, 20150111454405ACJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: 733/738. Partes: Paulo Roberto Barbosa de Andrade versus Distrito Federal.
5. Desta feita, não recolhido o preparo integral no prazo legal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que impõe.
6. Agravo NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.